Tribunal: TJBA
Processo: 0505077-68.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505077-68.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOZEANE FREITAS DOS SANTOS SANTANA e outros (4) Advogado(s): EVANDRO DE CARVALHO SANTOS, JULIANA PORTELA DE OLIVEIRA, RAFAELLA LOPES FERREIRA FALCAO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para condenar a Municipalidade ao pagamento de diferenças salariais, observando a prescrição quinquenal, e o implemento do piso salarial nacional para agentes comunitários de saúde, nos termos da Lei nº 12.994/2014. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à prescrição do fundo de direito, contradição no ônus da prova ou erro material sobre o marco temporal para cálculo das diferenças salariais, bem como se é possível a análise de inovações recursais em sede de Embargos de Declaração. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de provas. 4. A alegada omissão sobre a prescrição do fundo de direito não subsiste, porquanto o acórdão embargado expressamente consignou a observância da "prescrição quinquenal" na condenação. 5. A tese referente às restrições orçamentárias e aos princípios da responsabilidade fiscal (art. 169 da CF) configura indevida inovação recursal, por não ter sido objeto de contestação ou apelação, e é vedada pela preclusão processual. 6. A pretensa contradição quanto ao ônus da prova e à valoração da documentação municipal denota mero inconformismo com a análise probatória realizada pelo Tribunal, o que não se enquadra nos vícios sanáveis por Embargos de Declaração. 7. O acórdão foi claro ao determinar a observância da Lei nº 12.994/2014 como marco temporal e critério para o cálculo das diferenças salariais, sendo as especificidades de liquidação remetidas à fase própria de cumprimento de sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Embargos de Declaração desprovido. Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, à reanálise de provas ou à introdução de matéria nova, cingindo-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.“ Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0505077-68.2018.8.05.0039, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Embargante MUNICIPIO DE CAMACARI e Embargadas JOZEANE FREITAS DOS SANTOS SANTANA, JOZINETE AUXILIADORA COSTA DE JESUS, JUCELIA ARAUJO CRUZ, MARCIA VIRGINIA ROCHA NASCIMENTO e MARIA DAS GRACAS PEREIRA VIANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça